Tribunal: TCU
Processo: 009.285/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO,Zenildo Pereira dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9661/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "pedido de reexame", apresentado pelo Município de São Miguel do Guaporé/RO e Zenildo Pereira dos Santos (peças 114-120) contra o Acórdão 7027/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 108). Considerando que, por meio do acórdão ora atacado, o Tribunal rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Miguel do Guaporé/RO e fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado; considerando que não há previsão de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, conforme disciplinam os arts. 279 do Regimento Interno do TCU e os parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução-TCU 36/1995; considerando que o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões - como as que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito - a natureza de decisão preliminar (art. 201, § 1o) e que somente é admissível recurso em face de decisão definitiva (arts. 285 e 286 do Regimento Interno); e considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 201 e 279, do Regimento Interno do TCU, e no art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, em receber o expediente de peças 114-120 como mera petição e tratá-las como elementos complementares de defesa a serem examinados quando do julgamento das contas e informar o conteúdo desta deliberação aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 009.285/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de São Miguel do Guaporé/RO (22.855.167/0001-77) e Zenildo Pereira dos Santos (XXX.566.722-XX). 1.3. Unidade: Município de São Miguel do Guaporé/RO. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Kassiele Pinheiro Bossa, representando Zenildo Pereira dos Santos e o Município de São Miguel do Guaporé/RO. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.